Tribunal: TJDFT
Processo: 0000974-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000974-10.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO DE AZEVEDO CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena fixada na sentença condenatória após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso, nos termos do art. 110, caput, e §1o, do CP. II - Tomando-se a pena aplicada na sentença (um mês de detenção), verifica-se que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. III - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de ameaça quando as declarações firmes da vítima, aliadas aos depoimentos das testemunhas, colhidos na Delegacia e em Juízo, formam acervo probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. V - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 107, inciso VII, e 109, inciso VII, ambos do Código Penal, requerendo o reconhecimento da prescrição punitiva. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigma. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e requer a sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório à luz do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos de lei federal indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por certo, para que a Corte Superior pudesse dissentir do entendimento da turma julgadora, consignada no próprio item II da ementa do julgado, no sentido de que “Tomando-se a pena aplicada na sentença (um mês de detenção), verifica-se que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal”, seria necessário o reexame de provas. De igual sorte, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, também descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009